Tribunal: TJES
Processo: 5002086-22.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002086-22.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE ZANETTI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MERECEM ACOLHIMENTO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. EM CONSULTA AO SISTEMA, FOI VERIFICADO QUE O CONSUMIDOR, ORA EMBARGADO, PROTOCOLOU AÇÃO IDÊNTICA, SOB O Nº 0013207-69.2016.8.08.0014, COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS, DA QUAL RESULTOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O RECEBIMENTO DO MONTANTE DE R$ 880,00, ACRESCIDO DE 10% EM VIRTUDE DA IDADE, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO E QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 06/05/2019, OU SEJA, ANTERIORMENTE À DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 560237. QUESTÃO DE ORDEM PROCESSUAL PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA, INCLUSIVE HAVENDO A POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA COISA JULGADA PELO MAGISTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLARO A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 560237, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO E, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC/15. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.